Tribunal: TJDFT
Processo: 0001072-88.2016.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001072-88.2016.8.07.0002 RECORRENTE: MARCOS VINÍCIUS MIRANDA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO COMPROVADA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELOS JURADOS. SOBERANIA DO VEREDITO. 1. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença escolhe a versão apresentada pela acusação em Plenário para condenar o réu, amparada no acervo probatório constantes dos autos. 2. A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto. O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasada em qualquer prova produzida. 3. Somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos a decisão totalmente divorciada do acervo probatório. No caso, o Conselho de Sentença rechaçou a tese de homicídio privilegiado, entendendo comprovada a prática do delito por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. 4. Recurso desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porque deveria ter reconhecido a manifesta contrariedade da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri às provas dos autos, ao condená-lo pela prática do crime de homicídio. Arremata requerendo seja submetido a novo júri popular. II – A manifesta intempestividade do apelo especial impede sua admissão, haja vista que os recursos versando sobre matéria penal ou processual penal não obedecem às regras do Código de Processo Civil, em relação à contagem dos prazos em dias úteis, pois o artigo 798 do CPP constitui lei especial no ponto e prevê, expressamente, que “todos os prazos (...) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. É por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 2.301.490/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023). Esclareça-se que a parte recorrente registrou ciência da publicação do acordão recorrido em 22/6/2023 (quinta-feira – ID 48162431 – Pág. 1), iniciando-se a contagem do prazo em 23/6/2023 (sexta-feira) e terminando em 24/7/2023 (segunda-feira), enquanto o apelo foi protocolizado em 27/7/2023 (terça-feira), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo especial não deveria transitar quanto às indicadas ofensas aos artigos 121, §2o, incisos III e IV, do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque, para se aferir se a condenação do recorrente pelo Conselho de Sentença se deu com base em prova contrária aos autos, é indispensável reapreciar o material fático-probatório, procedimento obstado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015